Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA MATERIAL E ORAL SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, pela prova oral colhida, ratificada pelo laudo pericial atestando lesões sofridas pela vítima, inviável a absolvição do réu sob o fundamento de inexistir prova de ter ele concorrido para a infração penal.

2. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida deixa claro que as lesões suportadas pela vítima derivaram-se de um contexto em que o réu buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, corroborada pela prova oral e pericial colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Apelação conhecida e desprovida.